Tribunal: TJES
Processo: 5000123-62.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-62.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILDAZIO SOARES DOS SANTOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000123-62.2021.8.08.0038

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: GILDAZIO SOARES DOS SANTOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DE ENERGIA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS FIXADOS ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos, originariamente, de ação proposta por
GILDÁSIO SOARES DOS SANTOS
em face de
EDP - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
Narra o autor, em síntese, que teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso, inesperadamente, por quase 5 (cinco) dias, inclusive, tendo dificuldades de resolução administrativa junto à ré. Requereu o restabelecimento da energia e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 6522507), a requerida afirma, em suma, que não há dever de indenizar, uma vez que agiu em exercício regular de direito, pois o ordenamento jurídico lhe possibilita realizar suspensão de energia quando necessário. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau (ID. 6522514) resolveu a lide da seguinte forma:

Forte em tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, condenando a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pela parte Autora, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6522517), sustentando que não houve comprovação do alegado, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do dano moral.

O autor, ora Recorrido, em suas contrarrazões (ID. 6522524), requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, pois como bem ressaltado pelo juízo de piso:

“É incontroverso nos autos que o autor ficou sem energia no período de 05.02.2021 até, pelo menos, 10.02.2021, consoante os documentos que instruem a inicial. Em contestação, a requerida alega que a energia foi interrompida por um breve período.

Nesse sentido, por ser fato extintivo do direito do autor, e considerando, ainda, a inversão do ônus probatório, é ônus da ré produzir tal prova.

[...]

A controvérsia não diz com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mas com a demora no restabelecimento após a solicitação de religação do serviço, prazo previsto no art. 176, inciso I, da Resolução 414/2010 da ANEEL (24 horas). Para zonas rurais, o prazo é de 48 horas, conforme o inciso II, do mesmo dispositivo.

Hipótese em que configurada a falha na prestação do serviço, em razão da demora da concessionária em promover a religação da energia elétrica na unidade consumidora da parte Autora, que permaneceu por 4 dias sem energia elétrica além do prazo dado à ré.

Não há, com a contestação, qualquer prova de motivo relevante para a Requerida ter deixado de atender à solicitação no prazo legal.”

De mais a mais, não restou comprovada a alegação de que a suspensão da prestação de serviço foi legal, ou seja, foi um exercício regular de direito, pois não foi juntado aos autos nenhum comprovante de que a Recorrente tenha notificado a Recorrida, somado ao fato de que, mesmo após a quitação da dívida, o serviço não foi restabelecido, além de que há outras formas de a concessionária promover a execução dos débitos pendentes, uma vez que o fornecimento de energia se trata de serviço essencial.

Deste modo, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, devendo a empresa ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)